Tribunal: STF
Processo: ACO 3672
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O Senhor Ministro Flávio Dino: 

    1. Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face da União, na qual objetiva suspender sua inscrição em cadastro restritivo (CAUC), em decorrência do Convênio SIAFI nº 724.108.
    2. Aduz o autor que “por intermédio da sua Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) firmou o Convênio SIAFI nº 724.108 (doc. 01) com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com vistas a executar atividades de cadastro georreferenciado de imóveis rurais e regularização fundiária, no montante total de R$ 5.694.491,00 (cinco milhões seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais), sendo R$ 592.970,00 de contrapartida” (fls. 02, e-doc. 01). 
    3. Destaca que o referido Convênio SIAFI nº 724.108 foi celebrado em 18/12/2009 e teve vigência até 25/12/2016, sendo recomendada a sua extinção em 20/12/2016, em razão da não execução do objeto (fls. 02, e-doc. 01). 
    4. Pondera que “em 13/07/2017 o Estado da Bahia, atendendo ofício do INCRA, restituiu à União, por meio de GRU, o valor de R$ 1.514.367,09 (um milhão quinhentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e sete reais e nove centavos) – doc. 04. Todavia, o INCRA entendeu haver valores a serem devolvidos, no montante original de R$ 486.916,33, razão pela qual em 23/08/2021 oficiou ao Estado da Bahia sobre a instauração de tomada de contas” (fls. 02, e-doc. 01).    
    5. Ressalta que o INCRA instaurou, internamente, a Tomada e-TCE nº 1572/2023, em 27/07/2023, e emitiu relatório final em 20/10/2023, após o que “o Estado da Bahia foi inscrito no CAUC, estando atualmente sofrendo todas as restrições daí decorrentes, entre as quais a impossibilidade de celebrar contratos de financiamento, recebimento de transferências voluntárias, dentre outras limitações” (fls. 03, e-doc. 01). 
    6. Defende que o julgamento de Tomada de Contas Especial, no âmbito federal, é competência do Tribunal de Contas da União, “razão pela qual a emissão de relatório final por Comissão interna do INCRA não implica em certeza do débito e, por consequência, não permite a inscrição do convenente em cadastro de inadimplente” (fls. 08, e-doc. 01), sob pena de ofensa à tese relativa ao Tema 327 de Repercussão Geral, fixada por este Supremo Tribunal. 
7.	Ademais, sublinha a ocorrência de prescrição, pois, “tendo o Convênio expirado em 25/12/2016 e sendo de 30 dias o prazo para a prestação das contas, resta que a Tomada de Contas Especial deveria ter sido instaurada desde 26/01/2017. Ocorre que o INCRA somente instaurou sua tomada de contas em julho de 2023, momento em que há muito já haviam decorridos os 05 anos (janeiro/2022)” (fls. 12, e-doc. 01). 
8.	Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, “para determinar que a União Federal exclua de imediato o Estado da Bahia (Secretaria de Desenvolvimento Rural) do CAUC, no que diz respeito Convênio SIAFI nº 724108”, e, no mérito, “que seja julgada procedente a presente ação para a confirmação do pedido de tutela de urgência, afastando-se em definitivo tal inscrição, seja pela necessidade de instauração de tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas da União, seja pela ocorrência de prescrição de tal pretensão, dando-se por cumprido o Convênio SIAFI nº 724108” (fls. 14-15, e-doc. 01). 
É o relatório. DECIDO.
9.	Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar a presente ação, com fulcro no art. 102, inc. I, “f”, da Constituição Federal, uma vez que se trata de conflito federativo instaurado entre a União e Estado-membro. Nesse sentido, o entendimento já assentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal:  

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação.” (ACO-AgR 2.764, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para acórdão o  Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2018)

10. 	No que tange ao pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, presentes, in casu, os requisitos da (i) probabilidade de direito (fumus boni iuris) e (ii) do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), na forma do art. 300 do CPC/2015.
11. 	Evidenciado o perigo de dano, porquanto o autor comprovou a inequívoca gravidade dos prejuízos decorrentes de sua inscrição no CAUC, destacando os impactos sobre as funções primárias do ente federado, em especial no que se refere à continuidade da execução de políticas públicas.
12.	Nesse seguimento, observo, ainda, que este Supremo Tribunal já determinou, liminarmente, em caso análogo, a suspensão da inscrição de Estado-membro em cadastro desabonador mantido pela União, com fundamento na necessidade de viabilizar ao ente federativo a  continuidade da execução de políticas públicas (v. ACO 2.917 MC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 17/05/2018). 
13.	Outrossim, constato que há plausibilidade nos fundamentos invocados pelo autor quanto à possível violação aos princípios federativo, da razoabilidade, da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de Tomada de Contas Especial, no âmbito do TCU, bem como da oportunização de defesa ao ora autor.
14.	Conforme já assentado por esta Corte, a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes, sem a prévia Tomada de Contas Especial pelo TCU, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, viola o postulado constitucional do devido processo legal. Nesse sentido, a tese 327 de Repercussão Geral, fixada por ocasião do julgamento do RE 1.067.086/BA (Relatora a Ministra Rosa Weber. Tribunal Pleno, DJE  21/10/2020): 

“A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”.

  15.	Isso posto, por entender presentes os requisitos legais, DEFIRO a antecipação de tutela, ad referendum do Plenário deste STF, para determinar a suspensão da inscrição do Estado da Bahia no CAUC, em decorrência do Convênio SIAFI nº 724.108, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito. 
16.	Ao Plenário, para referendo desta decisão.
17.	Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (§ 1º do art. 247 do RISTF c/c art. 335 do CPC/2015).	
18.	Comunique-se a presente decisão, com urgência, à União.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2024.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente